Tribunal: STF
Processo: Inq 41
Classe: Inq
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-03-31
Data de publicação: 1976-03-31

Ementa:
ARQUIVAMENTO. O PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, COMO CHEFE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, E O TITULAR DA AÇÃO PENAL, O DOMINUS LITIS, E A
LEI LHE DEFERE A DISPONIBILIDADE DA AÇÃO, SE CONCLUI PELA
INEXISTÊNCIA DE CRIME OU INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PEDE O
ARQUIVAMENTO, NÃO HÁ COMO NEGA-LO.